Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-22.2018.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0054714-13.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ARÉSIO GRANDINI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE, ELIZABETE ILDEFONSO GRANDINI E ELIZABETE ILDEFONSO GRANDINI,
RECORRIDO (S): ESPÓLIO DE MARIA EDNA DO COUTO, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE, KATIA EVELYN COUTO E EDSON PAULO DO COUTO
Vistos.
Em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado nas razões recursais, intimem-se a parte requerente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme dispõe o artigo 99, §2°, do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça